Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-51.2023.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-51.2023.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA DE ARAUJO ALMEIDA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO (GOLPE DO FALSO RELACIONAMENTO). TRANSAÇÃO VIA PIX PARA CONTA MANTIDA NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. ABERTURA E MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA CONDENAR O APELADO AO PAGAMENTO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.600,00 (TRES MIL E SEISCENTOS REAIS) E POR DANOS MATERIAIS CORRESPONDENTE AO IMPORTE TRANSFERIDO PELA APELANTE AO GOLPISTA, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS E CORRIGIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela apelante em face do apelado, em razão de prejuízos sofridos após ser vítima de golpe perpetrado por terceiro, cuja consumação se deu por meio de transferência via PIX para uma conta corrente mantida na instituição financeira demandada.

A sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra da Estiva/BA julgou improcedentes os pedidos, por concluir pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora, atribuindo a responsabilidade a terceiro e à própria vítima.

Interposta Apelação, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, defendendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha no dever de segurança, ao permitir a abertura e manutenção de conta utilizada para a prática de ilícitos, o que configura fortuito interno e gera o dever de indenizar os danos sofridos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir a existência de responsabilidade civil da instituição financeira apelada pelos danos decorrentes de golpe aplicado por terceiro, mas viabilizado por meio de uma conta corrente aberta em seus registros, e se este fato configura falha na prestação de serviço apta a gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em análise, embora a apelante não seja correntista do banco apelado, se insere no âmbito do direito do consumidor, na figura de consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que foi vítima de evento danoso decorrente da prestação de serviços bancários. Deste modo, a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do referido diploma legal e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença recorrida afastou a responsabilidade do Apelado sob o fundamento de que o golpe foi praticado por terceiro e que a apelante concorreu para o dano ao não reportar o fato imediatamente. Contudo, esta conclusão merece reforma. A fraude, embora originada por terceiro, somente se concretizou porque o fraudador utilizou uma conta corrente aberta junto ao banco apelado, que, por sua vez, falhou em seu dever de segurança ao permitir que seus serviços fossem utilizados como instrumento para a prática de ilícitos. Trata-se de hipótese clássica de fortuito interno, ou seja, de um risco inerente à própria atividade bancária.

A Súmula 479 do STJ é clara ao dispor que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. A abertura e manutenção de contas correntes sem a devida diligência na verificação da identidade e da idoneidade do proponente é uma falha que se insere no risco do empreendimento.

O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do banco e o dano sofrido pela apelante está devidamente configurado. A falha no serviço não se resume à transação em si, mas principia na negligência que permitiu a existência de uma conta fraudulenta em seu sistema. É revelador o fato de que outra instituição financeira (Nubank), da qual a apelante é cliente, identificou o risco e emitiu um alerta de fraude ao tentar realizar uma segunda transferência para a mesma conta de destino, o que demonstra a viabilidade técnica de mecanismos de segurança que, ao que tudo indica, não foram eficazmente empregados pelo Apelado.

A jurisprudência julga no sentido de responsabilizar a instituição financeira em casos análogos, por entender que a segurança das operações é um dever basilar de sua atividade.

RECURSO INOMINADO. Golpe do falso Correio. Cobrança de taxa alfandegária. Pagamento por meio de cartão de crédito virtual em site falso. Cobrança de uma compra em euro. Devolução parcial do montante cobrado pelo reconhecimento da culpa concorrente. Insurgência da autora. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Compra que foge do perfil praticado pela recorrente antes e depois do golpe, não havendo comunicação de viagem ao exterior. Falha na prestação de serviços caracterizada. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO DANO MATERIAL DEVIDO. Dano moral corretamente reconhecido e fixado em montante justo e adequado às circunstâncias do caso concreto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10040536420248260099 Bragança Paulista, Relator.: Celso Maziteli Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/02/2025, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/02/2025).

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, decorrente da violação do dever de segurança, resta configurado o ato ilícito e o dever de indenizar.

No que tange ao dano moral, este se revela
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato. A angústia, a frustração e a sensação de impotência vivenciadas pela Apelante ao perceber que foi vítima de um golpe e que perdeu a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), somadas ao tempo despendido na tentativa de solucionar o problema administrativamente e à necessidade de buscar o Poder Judiciário, extrapolam o mero dissabor cotidiano. A situação impôs à consumidora um sofrimento que merece reparação.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser ponderados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Nestes moldes, concluo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado para compensar o abalo sofrido pela apelante, sem implicar enriquecimento ilícito, e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do Apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos para condenar o banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:
A instituição financeira que viabiliza a consumação de fraude ao falhar no dever de segurança na abertura e monitoramento de contas correntes responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que por equiparação, configurando a situação um fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 17.

Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10040536420248260099 Bragança Paulista, Relator.: Celso Maziteli Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/02/2025, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000125-51.2023.8.05.0019, da Comarca de Barra da Estiva (BA), em que figuram como Apelante FLAVIA DE ARAUJO ALMEIDA e como Apelado BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II